Tribunal: TJDFT
Processo: 0769258-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. cerceamento de defesa. fundamentação deficiente. não ocorrência. direito administrativo. código de trânsito brasileiro. suspensão do direito de dirigir. aplicação da penalidade. notificação de autuação e de aplicação da penalidade. prescrição. prescrição intercorrente. não configuradas. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração da prescrição da pretensão punitiva do réu, no que tange ao auto de infração G000498890, bem como a declaração de nulidade do processo administrativo n. 0113- 005340/2016 por cerceamento de defesa e por vício de motivação das decisões proferidas.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de vício de fundamentação na sentença. Questiona-se, ainda, a suficiência de provas do fato extintivo do direito do autor.
III. Razões de decidir
4. Não se vislumbra a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação ou manifestação sobre os pontos aludidos nas razões recursais, porquanto o juízo de origem se manifestou expressamente sobre tais questionamentos, afastando, ao final, a pretensão de prescrição aventada pelo autor. Em reforço, o pedido de suspensão da penalidade de dirigir foi indeferido na decisão de ID 70278439. Preliminares rejeitadas.
5. Consta da inicial que o autor foi autuado em 03/04/2016, em razão de recusa ao teste do bafômetro. Ainda que não apresentasse qualquer alteração motora, comportamental ou verbal em razão do álcool, foi autuado após recusar o bafômetro. Nesse contexto, o aduz que não foi notificado sobre tal processo, o que comprometeu a validade do procedimento. Após, o feito ficou sem tramitação por 3 anos e 7 meses e, apenas em 08/11/2019, apresentou ao DETRAN sua defesa prévia. Relata que somente em agosto de 2023 foi intimado a apresentar recurso da decisão que indeferiu sua defesa prévia, resultando em uma pausa na tramitação de mais 3 anos e 9 meses. Por fim, em 28/01/2024, o réu negou provimento ao recurso do autor, em decisão sem fundamentação adequada. Por seu turno, o réu defendeu a regularidade da autuação e do processo administrativo, bem como a inocorrência de prescrição.
6. De início, não prospera a alegação de que houve prescrição da pretensão punitiva ou mesmo prescrição intercorrente. Com efeito, a infração foi cometida em 03/04/2016 (ID 70278442 - Pág. 13), de modo que, tratando-se de infração praticada antes de 1o/11/2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicando, portanto, as normas insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
7. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Resolução 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
8. No caso em questão, a infração foi cometida em abril de 2016 e em a instauração do PA foi informada ao autor em 06/09/2019 (ID 70278442 - págs. 17/18), interrompendo a prescrição, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução 182 do CONTRAN, devendo o processo administrativo findar-se, portanto, dentro de 5 anos.
9. Ademais, note-se que o processo administrativo objeto de impugnação nos presentes autos findou-se em fevereiro de 2024, com a negativa de provimento ao recurso apresentado pelo autor ante a decisão proferida pela JARI e ausência de recurso ao CONTRADIFE, o que ensejou o encerramento da instância administrativa (§ 1o do art. 288, CTB), conforme ID 70278444 - Pág. 9.
10. Em reforço, o recorrente foi autuado presencialmente em 03/04/2016 e notificado da autuação em 07/04/2016, sendo o limite para defesa prévia a data de 11/05/2016 (ID 70278442 - Pág. 13). Houve decurso do prazo para apresentação de defesa prévia (ID 70278442 - Pág. 14). A aplicação de penalidade foi notificada (ID 70278442 - Pág. 39), não havendo que se falar em ausência de provas das notificações. Isso porque o documento ID 70278442 - Pág. 39 é esclarecedor de que em 26/05/2023 foi postada a notificação de Penalidade, o que satisfaz a obrigatoriedade da dupla notificação (Súmula 312 do STJ), observando-se os prazos previstos no art. 282 do CTB.
11. Em arremate, à época dos fatos, em abril/2016, o Código de Trânsito Brasileiro já autorizava a comprovação do estado de embriaguez por teste de alcoolemia em aparelhos homologados pelo CONTRAN, de modo que, havendo recusa do condutor à realização dos testes, exames e da perícia, a infração poderia ser caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas pelo agente de trânsito em relação aos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, apresentados pelo condutor, caso dos autos (ID 70278437 - Pág. 5).
12. Diante desse quadro, constata-se que o autor foi devidamente notificado do auto de infração, assim como das fases do processo administrativo, não se verificando o decurso do prazo quinquenal, de forma que a pretensão punitiva estatal não foi atingida pela prescrição. De igual sorte, não se vislumbra quaisquer nulidades na tramitação do processo administrativo, sendo incabível a decretação de sua nulidade, com a consequente anulação da suspensão do direito de dirigir.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CONTRAN, Resolução 182.